Tribunal: TJBA
Processo: 8006731-55.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006731-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO CALDEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INATIVO. S
UBTENENTE
. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO PARA O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALICERCE JURÍDICO PARA PRETENSÃO. PRECEDENTES DESSA EGRÉGIA CORTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I –Impugnação à gratuidade rejeitada. Preliminar não acolhida.

II - Da análise dos

dispositivos da lei 7.145/97,

resta inequívoco que o escopo do legislador, no que tange à graduação de subtenente, não abarcou o reenquadramento imediato dos ocupantes à época da graduação de subtenente, prevendo, portanto, a manutenção da referida graduação na estrutura hierárquica e organizacional da Polícia Militar.

III - Não se extrai do referido diploma legal o alicerce jurídico para reconhecer o direito ao reenquadramento, de plano, dos subtenentes à época para posto ou graduação diversa.

IV – Nova alteração da estrutura organizacional da polícia militar foi promovida pela lei n. 11.356/2009, contemplando, expressamente, no Estatuto dos Polícias Militares, a inclusão da graduação de Subtenente, conforme o teor do artigo 9º, III, “a”, da lei n. 7.990/01, além de estabelecer a possibilidade de promoção para a graduação de subtenente.

V –
In casu,
detecta-se que a transferência do impetrante para reserva remunerada foi efetivada em 2021, ou seja, em data bem posterior à alteração legislativa efetivada em 2009, que, conforme destacado linhas acima, ratificou a manutenção, na estrutura organizacional, da mencionada graduação e a possibilidade de promoção.

VI – No caso dos autos, ausentes elementos probatórios do direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbra alicerce jurídico para a pretensão veiculada. Ausência de demonstração do direito líquido e certo pleiteado. Precedentes dessa Egrégia Corte.

VII – Preliminares rejeitadas. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006731-55.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RONALDO CALDEIRA RIBEIRO
e como impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e ao
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,
autoridades vinculadas ao
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.